Tribunal: TJMT
Processo: 1014396-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014396-50.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - JUÍNA
Agravante : AIRES POLESE
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1014396-50.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AIRES POLESE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1001805-15.2020.8.11.0025), ajuizado pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, e indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo embargante para que fosse determinado ao embargado que retirasse o seu nome, e não voltasse a inclui-lo, dos cadastros de restrição ao crédito pelo débito discutido nos autos, pois, segundo entendeu o magistrado, se “o próprio devedor admite que dos R$ 114.475,72 ele somente contesta o montante de R$ 12.694,78, sem ter procedido ao pagamento da parte da dívida incontroversa, (...), às escâncaras, falece razão ao pedido de deferimento de tutela de urgência para obstar o credor de se valer de legítimo direito que lhe assiste, de publicizar a dívida vencida e não paga e negativar o crédito e o nome do devedor inadimplente”, e, somado a isso, “o bem dado em caução (fração ideal de uma área de terras no Tocantins, sem medição, sem georreferenciamento, sem certificação de propriedade e de ausência de questionamento da titularidade, sem comprovação de inexistência de outros gravames sobre a coisa) longe está de caracterizar caução idônea” (cf. Id. no 94938968 e 58815550 dos autos de origem).
O agravante afirma que “todos os requisitos legais e jurisprudenciais (exigidos à concessão da ordem) para abstenção da negativação estão presentes, quais sejam, a) existe ação judicial contestando a liquidez e a exigibilidade do débito; b) no mérito, a presente ação possui firme fundamento em precedentes do STJ e do STF; c) ofereceu bem imóvel valiosíssimo, com valor efetivo superior ao débito atual unilateralmente calculado pela instituição financeira/agravada”.
Alega, nesse sentido, que, conforme demonstrado na origem, “as cláusulas nulas avolumam exacerbadamente o saldo devedor são as provas inequívocas que em se decretando a nulidade das cláusulas ilegais (todas amplamente tratadas), haverá, no final da ação, expressiva diminuição do saldo devedor”, especificando que “tais ilegalidades consistem, resumidamente, em: inobservância do seu direito à “prorrogação compulsória da dívida em razão de quebra de safra e receita” (STJ, Súmula no 298) e, por conseguinte, inexistência de “mora ante a incompatibilidade do vencimento antecipado com o direito que (...) possui à prorrogação”; “nulidade da prática de anatocismo (a cobrança de juros sobre juros) sem prévia e clara contratação”; “nulidade da cobrança de encargos moratórios”; “ilegalidade da cobrança de comissão de permanência”.
Sustenta que “sofrerá danos irreparáveis com a restrição de crédito por anos a fio, impossibilitando-o de exercer sua atividade de produção, (...), na medida em que necessita de crédito para o exercício de suas atividades laborais, sendo que, legalmente, sequer pode ser negativado, visto que questionada a liquidez e inexigibilidade do saldo devedor”. Por fim, a respeito da garantia do Juízo, insiste em que “indicou para caução real imóvel rural valiosíssimo”.
Pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o seu pedido de tutela de urgência a fim de “determinar à instituição financeira/agravada que retire e se abstenha de inscrever novamente o nome do agravante nos órgãos de restrição ao crédito, em especial SERASA, SPC, EQUIFAX, CENTRAL DE RISCO DO BACEN (SISBACEN) e Cartório de Protestos, enquanto perdurar a presente lide”, sob pena de incidência de multa cominatória; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 97515479).
É o breve relatório.
Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem minimamente do desacerto técnico da decisão agravada, nem, por conseguinte, da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), em primeiro lugar, porque o simples ajuizamento de demanda questionando a validade de determinadas cláusulas contratuais ou de aspectos relacionados à formação e exigibilidade da dívida, por si só, não inibe a caracterização da mora (STJ, Súmula no 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor, de modo que, em regra, até que sobrevenha eventual decisão anulando e modificando o negócio, todas as obrigações contratuais continuaram válidas e exigíveis.
Em segundo lugar, embora seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais, destaco a título exemplificativo, insere-se a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os demais requisitos previstos em legislação (Lei no 9.138/95) e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, uma vez que, embora não se discuta que se trate de direto do devedor, a prorrogação não é automática e, menos ainda, para todos os casos, e, ao revisar a documentação constante dos autos, ao menos em primeira olhadela, não localizei documento comprobatório do requerimento administrativo.
Terceiro, para fins de cognição sumária, a previsão contratual de que os juros serão “calculados pelo método exponencial”, com a indicação da taxa efetiva anual e a equivalente diária (cf. Id. no 97515485 - pág. 60), é mais do que suficiente para arrefecer a tese de “nulidade da prática de anatocismo sem prévia e clara contratação”.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator